Tribunal: TJPA
Processo: 0001936-34.2010.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001936-34.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0001936-34.2010.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE:
LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 318 C/C ART. 71 AMBOS DO CP). ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE DURANTE A ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. QUESTÕES DE MÉRITO (AUTORIA DO PECULATO, CONFIGURAÇÃO DO DOLO E CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO). MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve a condenação por peculato, buscando a rediscussão do mérito da condenação e da dosimetria da pena. A defesa alegou que o Acórdão foi omisso em relação à autoria do peculato referente ao mês de dezembro de 2008, à configuração do dolo (justificando a falta de repasse como má gestão ou falta de recursos), e à fundamentação da causa de aumento de pena referente ao crime continuado.

II. Questão em discussão

A questão central discutida é se o Acórdão que confirmou a condenação e detalhou a dosimetria da pena incorreu em
omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição
(vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal) ao analisar as teses defensivas relativas ao peculato cometido pelo ex-gestor municipal. Especificamente, se houve falha na fundamentação acerca da autoria do desvio (que totalizou R$ 104.717,58, referente a novembro e dezembro de 2008), do elemento subjetivo (dolo), e da aplicação do aumento máximo de 2/3 (dois terços) pelo crime continuado.

III. Razões de decidir

De acordo com o art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração são uma via recursal limitada a sanar os vícios e não se presta à rediscussão do mérito. O Acórdão foi claro ao confirmar que o pleito absolutório por ausência de dolo não prosperava, e que a autoria e materialidade foram comprovadas por vasto arcabouço probatório, incluindo depoimentos, confissão e documentos.

Quanto ao dolo, restou configurado porque o Embargante, na qualidade de gestor municipal, tinha a obrigação de repassar as verbas descontadas dos servidores e se omitiu, caracterizando o desvio. Ademais, a ausência de comprovação da destinação da verba desviada reforçou a conclusão de que o acusado se beneficiou de sua condição para desviar dinheiro para proveito próprio ou alheio.

Em relação à autoria (dezembro/2008), a alegação de que a folha foi liquidada pela sucessora não afasta o peculato, visto que o crime já estava consumado pelo desvio dos valores que deveriam ter sido repassados na época devida pela gestão anterior.

No tocante ao crime continuado (art. 71 CP), o Acórdão acolheu expressamente a continuidade delitiva, motivando o aumento máximo de 2/3 pela pluralidade de ações (não repasse nos meses de novembro/2008 e dezembro/2008) e o prejuízo causado (R$ 104.717,58).

Sobre a dosimetria, o Acórdão validou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude do reconhecimento de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), estando essa decisão em consonância com a jurisprudência que admite a elevação com base em critérios quantitativos, caso haja aferição negativa de qualquer vetor.

Portanto, a pretensão constitui mera insatisfação (inconformismo) com o resultado desfavorável do julgamento, não havendo vícios a serem sanados.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração, instrumento processual de caráter restrito, não constituem a via adequada para rediscutir o mérito da condenação e a dosimetria da pena, quando o Acórdão embargado analisou e fundamentou minuciosamente todas as questões suscitadas pela defesa, configurando a interposição do recurso mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Dispositivos citados

• Código de Processo Penal (CPP), art. 619.

• Código Penal (CP), art. 71.

• Código Penal (CP), art. 59.

• Súmula n° 23 (deste E. Tribunal).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em 28.05.2018 por LUIZ GONZAGA LEITE LOPES contra o Acórdão Nº 190.431/2018, prolatado pela Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu do recurso de Apelação e lhe negou provimento, mantendo a condenação pela prática do crime de Peculato em continuidade delitiva (art. 312 c/c art. 71 do CP).

Em breve síntese, o caso envolve um Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Abaetetuba e a Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda - ASPEB, sendo o embargante, prefeito à época, denunciado por peculato em continuidade delitiva decorrente dos descontos de valores (empréstimos consignados e planos de saúde) dos contracheques dos servidores públicos municipais os meses de novembro e dezembro de
2008 sem o devido repasse à ASPEB, na ordem de R$ 104.717,58 (cento e quatro
mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta a oito centavos).

O processo tramitou regularmente até culminar na sentença condenatória proferida em 20.11.2015 às penas do art. 312 do CP (peculato) c/c art. 71 do CP (crime continuado), totalizando a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação. Em 11.04.2018, a 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, julgou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, ocasionando, assim, a oposição dos presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Os Embargos alegam, essencialmente,
omissão, contradição e obscuridade
no
decisum
, notadamente quanto à autoria do peculato referente aos descontos de dezembro/2008, a configuração do crime continuado e a ausência de dolo, visando a rediscussão do mérito e, se for o caso, a modificação do julgado.

Em 27.05.2019, a desembargadora Maria Edwiges de Miranda requereu diligências. Após digitalizações, os autos retornaram em 27.07.2022, entretanto, com diligências pendentes, acarretando devolução à Vara de origem.

Os autos foram redistribuídos em junho de 2023. Em 18.01.2024 baixaram em diligência. Ao retornarem, em 28.05.2024, foram distribuídos à desembargadora Kédima Lyra sucessora do acervo remanescente da desembargadora relatora Maria Edwiges de Miranda. Contudo, declarou-se suspeita (id 19890904). Em seguida, foi a vez da desembargadora Vânia Silveira se declarar suspeita (id 20297675) e, posteriormente, da desembargadora Rosi Gomes de Farias (id 20622372), até chegar em minha relatoria em 15.07.2024.

Novamente os autos baixaram em diligência, conforme despacho de id 21008278, sendo certificada a impossibilidade de cumprimento (id 21395342).

Os autos seguiram à Procuradoria de Justiça (id 21469878), em 25.03.2025 foram juntados diversos documentos (ofícios, certidões etc) esclarecendo que não houve união nem desmembramento de outros processos referentes a este e, em seguida, a Procuradoria de Justiça requereu, em 08.04.2025, diligência no sentido de que fossem digitalizados na íntegra os presentes Embargos de Declaração (id 26075157).

Os autos baixaram em diligência (id 26268615) e, em 10.06.2025, foi certificado seu cumprimento com a juntada aos autos dos presentes Embargos de Declaração.

Em 23.06.2025, a Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (id 27745024).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Da admissibilidade e da inexistência de vícios no Acórdão

De acordo com a defesa, o Acórdão embargado foi omisso quanto à autoria do peculato referente ao mês de dezembro/2008, bem como quanto à fundamentação da causa de aumento de pena referente ao crime continuado, limitando-se a afirmar apenas que o contexto fático revelaria a continuidade delitiva.

Segue afirmando omissão quanto à configuração do dolo e que a falta de repasse à instituição competente ocorreu por falta de recursos, ou seja, má gestão.

Pois bem, o recurso de Embargos de Declaração, conforme o Código de Processo Penal (art. 619), constitui instrumento processual limitado a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
na decisão.

Não se verifica no Acórdão hostilizado qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP. O que se percebe é o nítido propósito do Embargante de rediscutir o mérito da condenação e a dosimetria da pena, matérias que foram amplamente debatidas e fundamentadas tanto na Sentença de primeira instância quanto no Acórdão de Apelação, o que é inadmissível nesta via recursal.

O Acórdão foi muito claro ao concluir que: "O pleito absolutório por ausência de dolo, não merece prosperar" e que "A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão do acusado em juízo e pelos vastos documentos que comprovam o desvio efetuado".

Da omissão e contradição alegadas (autoria, dolo e crime continuado)

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não considerar que os descontos da folha de pagamento de dezembro/2008 foram efetuados por sua sucessora, o que afastaria o Peculato e o Crime Continuado.

Contudo, a
autoria e materialidade
foram consideradas provadas com base em um vasto arcabouço probatório que demonstrou o desvio.

A própria sentença, mantida pelo Acórdão, detalhou os valores não repassados nos meses de novembro/2008 e dezembro/2008, totalizando R$ 104.717,58 (cento e quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).

Há vários trechos da Sentença e do Acórdão que justificam a manutenção da condenação e a rejeição dos Embargos.

Quanto ao dolo, o Acórdão confirmou a conclusão de que o Embargante, na qualidade de gestor municipal à época, tinha a obrigação de figurar como depositário e repassador das verbas descontadas dos servidores. A omissão em repassar esses valores configura o desvio.

O dolo restou configurado pela ausência de comprovação da destinação da verba desviada: "Assim, não cumprindo com o seu papel de gestor, resta claro que o acusado, se beneficiou de sua condição para desviar dinheiro para proveito próprio ou alheio".

“Além do mais, o ex-prefeito nem sequer prestou contas do ocorrido, deixando de comprovar documentalmente a origem do débito efetuado pelo banco, bem como a sua destinação”.

Quanto ao crime continuado (art. 71 CP), o Acórdão expressamente acolheu a continuidade delitiva, rebatendo a tese defensiva. O aumento máximo de 2/3 (dois terços) foi motivado pela pluralidade de ações e o prejuízo causado:

“A exclusão da causa de aumento do crime continuado, também não deve ser levado em consideração”.

“O Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a aplicação da causa de aumento referente ao crime continuado (art. 71 do CPB), o que merece acolhimento, uma vez que o não repasse de valores em dinheiro ocorreu por diversas vezes, sendo nos meses de novembro/2008 e dezembro/2008, totalizando a quantia de R$ 104.717,58 (cento e quatro mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito reais), ocasionando diversos prejuízos, além de que não é conhecida a destinação de tais valores, razão pela qual a pena do acusado será aumentada no máximo, ou seja, em 2/3".

A alegação de que a folha de dezembro foi liquidada pela sucessora não afasta o Peculato, pois, conforme o depoimento da Prefeita que sucedeu o réu, o município (gestão atual) adimpliu os valores devidos à ASPEB
após
a ausência de repasse pela gestão anterior, tendo a ASPEB ingressado em juízo para a cobrança. O crime já estava consumado pelo desvio dos valores que deveriam ter sido repassados na época devida.

No que diz respeito à dosimetria da pena-base), o Acórdão validou sua aplicação acima do mínimo legal, visto que a Sentença reconheceu a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), o que justifica legalmente a elevação:

“Entendemos que em razão da maioria das circunstâncias elencadas no art. 59 do CP serem desfavoráveis ao apelante, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, notemos à fl. 134-verso: (...) houve, ainda, o dano patrimonial, já que não sem tem prova de que o acusado tenha restituído os valores em dinheiro; a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos de reclusão e 14 dias-multa”.

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica neste sentido:

“Súmula n° 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.".

Portanto, não resta dúvida de que a pretensão do Embargante constitui mera insatisfação com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

Conclusão

Desta feita, o não conhecimento dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe, ante a comprovação de que não houve omissão e tampouco contradição no Acórdão embargado, uma vez que todos os pedidos foram minuciosamente analisados, tratando-se de mero inconformismo da defesa com o seu resultado.

Posto isso, não conheço dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025